Tribunal: TJPA
Processo: 0810428-46.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810428-46.2020.8.14.0000
PACIENTE: WELISON DO NASCIMENTO SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE TOMÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE BENEFICIADO COM PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL, DURANTE O PROCESSAMENTO DO
WRIT
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HC PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Esvaziado o exame da pretensão vertida nestes autos, considerando que foi deferida a progressão de regime e o livramento condicional pleiteados pelo coacto, restando sem objeto o presente
writ
.

2. Impositiva a extinção deste sem julgamento do mérito, pois configurada a perda superveniente do objeto.

3. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
julgar prejudicada a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 26 de novembro de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de Welison do Nascimento Santos, atualmente cumprindo pena em regime fechado no Centro de Recuperação Regional de Tomé-Açu - CRRTA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, nos autos do processo de execução nº 0003223-23.2014.8.14.0060.

Afirma a impetrante que o paciente está cumprindo pena em regime inicial fechado, tendo preenchido o requisito objetivo para progressão desde o dia 26/07/2019. Relata que em 04/08/2020, foi juntada pelo Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN certidão carcerária atestando bom comportamento carcerário, havendo na certidão uma punição em 28/01/2020, todavia, não há Procedimento Disciplinar Penitenciário no Sistema SEEU referente a tal penalidade e nem indicação da data do suposto fato apurado, apenas da punição, razão pela qual não há como tal repreensão ser utilizada como impeditivo para concessão de livramento condicional.

Relata que no dia 02/09/2020, os autos foram conclusos para decisão. Em 20/09/2020, a Defensoria Pública ingressou com pedido de progressão para o regime semiaberto, uma vez que foi alcançado o requisito objetivo para tanto, em 10/09/2020. Em 05/10/2020, os supracitados pedidos foram reiterados, entretanto, até o momento da impetração, não foram apreciados pela autoridade inquinada coatora, o que torna evidente o excesso de prazo. Por fim, requer a concessão da Ordem para que o coacto aguarde em regime semiaberto a apreciação do pedido pelo juízo coator ou que seja determinada a análise imediata do pedido de progressão de regime para o aberto.

O pedido de liminar foi indeferido. As informações foram prestadas.

O Ministério Público opinou pela prejudicialidade do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Analisando os autos, verifica-se que o objeto de julgamento do
writ
encontra-se esvaziado visto que, em consulta ao sistema SEEU, constatou-se que o paciente foi beneficiado com a progressão de regime e com o livramento condicional, objetos do presente
mandamus
, por meio de decisão proferida pelo juízo inquinado coator, em data recente de 03/11/2020.

Assim sendo, uma vez superados os motivos que ensejaram a impetração do presente remédio heroico, não mais existe ilegalidade a ser sanada nesta via. Nesse sentido, orienta a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – PACIENTE BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA DURANTE O PROCESSAMENTO DO HC PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO HC PREJUDICADO UNANIMIDADE.
1. Tendo o paciente se beneficiado com a liberdade provisória durante o processamento do HC, restou sem objeto o presente writ, nos termos do art. 659 do CPP
(Acórdão nº 74994, Des. Ronaldo Marques Valle, Publicação: 17/12/2008).

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
julgo prejudicado o presente
writ
,
nos termos do art. 659 do CPPB
[1]
, pela perda superveniente do objeto, tudo nos termos da fundamentação, determinando, em consequência, o arquivamento do feito.

Belém. (PA), 26
de novembro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

[1]
Art. 659. Se o juiz ou Tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Belém, 27/11/2020